Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 425. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Entretanto, no caso dos autos, uma vez que o Magistrado de origem concedeu ao Devedor o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o bloqueio judicial convertido em penhora, o que foi devidamente observado, não se deve falar em preclusão da oportunidade para tanto.
2 – Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, em paradigma da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA – Tema no 425), assentou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'”.
Agravo de Instrumento desprovido.